Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-63.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700101-63.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO FILHO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante (JOSÉ FRANCISCO FILHO) para se manifestar a respeito da possível falta de interesse recursal. Isso porque, o il. patrono do requerente, após disponibilização da sentença de primeiro grau (ID no 52177591), peticionou nos autos, no dia 16/08/2023, tomando ciência da sentença e informando não possuir interesse de manifestação. Vide petitório de ID no 52177592. Ora, tal procedimento, s.m.j., importa na aquiescência voluntária, sem nenhuma reserva, com o ato, agora, impugnado. Situação que impede o direito de recorrer, consoante expressa dicção do art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC (preclusão lógica). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator